Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708353-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL GAVEA AGRAVADO: MARLENE ARAUJO DO CARMO, JAILSON DE SOUSA LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Residencial Gávea em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença[2] que maneja em desfavor dos agravados – Marlene Araujo do Carmo e Jailson de Sousa Lima -, nada provera quanto ao pedido de penhora do imóvel individualizado como “apartamento n. 504 e vaga de garagem n. 42 do Lote n. 15, Conjunto n. 04, Quadra 101, sito em Samambaia/DF, inscrito sob a matrícula n. 302.208, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal[3]”, apreendendo que o pedido[4] de alienação, por hasta pública, dos direitos aquisitivos detidos pelos agravados sobre o imóvel já havia sido apreciado e indeferido[5], determinando, outrossim, o sobrestamento do trâmite da fase executiva pelo prazo de 1 (um) ano, assim como a suspensão do prazo prescricional, nos moldes do apregoado pelo artigo 921, inciso III c/c § 1o, do estatuto processual. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação de prosseguimento do executivo e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a realização da medida constritiva que vindicara, a incidir sobre o próprio imóvel, que, no caso, gerara as taxas que integram o objeto do executivo. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, em recente julgamento, a Corte Superior de Justiça fixara o entendimento de que, em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício, é possível a penhora do próprio imóvel que originara o débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil[6]. Pontuara que, naquele precedente, o Superior Tribunal de Justiça definira que o débito condominial tem preferência sobre o débito fiduciário, legitimando, então, a penhora do imóvel que gerara o débito em execução, conquanto oferecido em garantia real. Aduzira que, assim, a penhora que requestara possui preferência sobre qualquer outro crédito, denunciando que as restrições pendentes sobre o imóvel não consubstanciariam obstáculo para eventual alienação do bem em hasta pública, porquanto, em tal caso, o arrematante depositaria o preço em Juízo, após o que dar-se-ia o levantamento do valor do débito objeto da presente execução e, alfim, a credora fiduciária buscaria satisfazer seu crédito com o saldo remanescente do produto da arrematação, devendo ela buscar, acaso assim entendesse pertinente, a execução do valor restante em ação própria. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Residencial Gávea em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Marlene Araujo do Carmo e Jailson de Sousa Lima -, nada provera quanto ao pedido de penhora do imóvel individualizado como “apartamento n. 504 e vaga de garagem n. 42 do Lote n. 15, Conjunto n. 04, Quadra 101, sito em Samambaia/DF, inscrito sob a matrícula n. 302.208, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal[7]”, apreendendo que o pedido[8] de alienação, por hasta pública, dos direitos aquisitivos detidos pelos agravados sobre o imóvel já havia sido apreciado e indeferido, determinando, outrossim, o sobrestamento do trâmite da fase executiva pelo prazo de 1 (um) ano, assim como a suspensão do prazo prescricional, nos moldes do apregoado pelo artigo 921, inciso III c/c § 1o, do estatuto processual. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação de prosseguimento do executivo e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a realização da medida constritiva que vindicara, a incidir sobre o próprio imóvel, que, no caso, gerara as taxas que integram o objeto do executivo. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor dos agravados, ser autorizada a penhora da unidade imobiliária que gerara as parcelas condominiais perseguidas e, conseguintemente, a alienação do imóvel, via de hasta pública, pelo condomínio exequente, conquanto o saldo devedor do bem perante a credora fiduciária atinja a quase totalidade do seu valor de avaliação. Nesse particular, imperioso consignar que, diversamente do pedido originariamente formulado pelo agravante[9], que expressamente se referira ao encaminhamento à hasta pública do que fora objeto de penhora – isto é, os direitos aquisitivos dos agravados sobre o imóvel do qual germinaram as parcelas ora perseguidas – e que, por sua vez, ensejara a prolação do decisório[10] a que se referenciara o provimento agravado, o que se infere do reunido nos autos enseja a apreensão de que a postulação ora formulada[11], em verdade, está volvida à pretensão de penhora do próprio imóvel individualizado, o que se depreende, inclusive, do precedente jurisprudencial que citara o agravante como fundamento primordial da sua argumentação, não obstante tenha ele, ao longo da sua fundamentação recursal, manifestado o intento de posteriormente submetê-lo à arrematação em hasta pública. A pretensão, portanto, surge como nova, não estando acobertada pela preclusão que recobrira a decisão que havia deferido a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelos agravados sobre o apartamento. Elucidada essa premissa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao Relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[12]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o Relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o indeferimento de pedido volvido à penhora do imóvel do qual germinaram as parcelas condominiais perseguidas no vertente executivo, no ambiente dum cumprimento de sentença que se encontra em curso há mais de 5 (cinco) anos. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de penhora do imóvel, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 224573403 (fls. 650/651) – autos originários. [2] Cumprimento de sentença ID 45797024 (fls. 213/220) – autos originários. [3] Documento ID 9404406 (fls. 17/19) – autos originários. [4] Petição ID 211322156 (fls. 603/613) – autos originários. [5] Decisão interlocutória ID 208021244 (fls. 596/597) – autos originários. [6] Código Civil, art. 1.345: “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. [7] Documento ID 9404406 (fls. 17/19) – autos originários. [8] Petição ID 211322156 (fls. 603/613) – autos originários. [9] Petição ID 185941991 (fl. 562) – autos originários. [10] Decisão interlocutória ID 208021244 (fls. 596/597) – autos originários. [11] Petição ID 211322156 (fls. 603/613) – autos originários. [12] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)